Tribunal: TJDFT
Processo: 0720882-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720882-96.2025.8.07.0000 RECORRENTE: EDE LAUSSON ARANTES DE CARVALHO RECORRIDO: GILMAR CORREA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ON-LINE VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação à penhora realizada por meio do SISBAJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados em conta corrente do agravante são impenhoráveis, à luz do art. 833, X, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos não é presumida, cabendo ao devedor comprovar a origem alimentar ou a natureza de reserva financeira das quantias bloqueadas (CPC, art. 854, § 3o, I). 4. O agravante não juntou prova efetiva de que os valores bloqueados decorrem exclusivamente de atividade profissional. IV. DISPOSITIVO 5.Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 833, inciso X, do Código de Processo Civil, e 1o, inciso III, 5o, incisos XXXV e LIV, e 6o, todos da Constituição Federal, sustentando a impenhorabilidade de valores em conta bancária até 40 (quarenta) salários mínimos. Afirma que o valor bloqueado, destinado ao custeio de alimentação, saúde e moradia, possui caráter alimentar presumido, de modo que a manutenção da penhora compromete o mínimo existencial do recorrente, em ofensa à dignidade da pessoa humana e ao direito à alimentação. Aponta, ainda, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve o pagamento em dobro, tampouco comprovação do preparo já pago. Confira-se a orientação jurisprudencial do STJ: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO QUE NA PRÁTICA SIGNIFICA EM TRIPLO. DESERÇÃO AFASTADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente (AgInt no AREsp n. 2.623.428/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024 - grifei). 2. Recurso especial provido. (REsp n. 2.208.959/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025). Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXV e LIV, e 6o, todos da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Tampouco comportaria seguimento o apelo especial no que se refere ao apontado malferimento ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Ainda que o Agravante tenha juntado, no presente agravo, um extrato parcial de sua conta corrente do Banco Santander (ID 72193472) , esta documentação não demonstra que tal conta corrente é utilizada exclusivamente para receber recursos de sua atividade laboral, havendo registros de diversos recebimentos e envios de PIXs para terceiros estranhos à sua atividade profissional. Esta constatação enfraquece a tese de que os valores seriam integralmente destinados à subsistência e teriam natureza salarial ou de reserva financeira protegida (ID 73618820). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial também descaberia trânsito no que concerne à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024 III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016